Tribunal: STF
Processo: Ext 1573
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. PROMESSA DE RECIPROCIDADE. CRIMES DE BURLA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. PRESENÇA DOS DEMAIS REQUISITOS. LEI DE MIGRAÇÃO. DEFERIMENTO CONDICIONADO À ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. 



    1. Admite-se pedido de extradição formulado por Estado soberano fundado na promessa de reciprocidade, dispensando-se, nesses casos, a existência de tratado de extradição previamente celebrado com o Brasil.



    2. É competente o Estado requerente para processar e julgar atos qualificados como crime à distância, tipificados na lei penal estrangeira e brasileira, quando inexiste concorrência entre as jurisdições. 



    3. Presentes os requisitos da dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração, não há óbice ao acolhimento da extradição.



    4. Diante da adoção, pelo ordenamento jurídico pátrio, do sistema da contenciosidade limitada, não é dado ao Supremo Tribunal Federal analisar o mérito da acusação ou condenação em que se funda o pedido de extradição, exceto se constituir requisito previsto na Lei 13.445/2017, ou no respectivo acordo de extradição, se for o caso. 



    5. Nesse âmbito do controle da legalidade externa, tampouco cabe perscrutar as inconsistências aventadas pela defesa, porquanto ressuma da instrução deste feito a presença dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da extradição. Precedentes: EXT 669, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 29.3.1996; EXT 575, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 6.5.1994; EXT 1.030, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 3.8.2017; EXT 1.013, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; DJ de 23.3.2007.



    6. Pedido de extradição deferido e condicionado à assunção prévia pelo Estado requerente dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017, dentre eles o de detração da pena, a qual deve levar em conta apenas o período de prisão preventiva por força da extradição.



    7. Não havendo legítima reivindicação por terceiros, os objetos e instrumentos correlacionados aos fatos motivadores da extradição devem ser disponibilizados ao Estado Requerente, nos termos do art. 97 da Lei 13.445/2017.



    8. Essa extradição deverá ser executada após o cumprimento de eventual pena a ser imposta ao requerido pelo crime ao qual responde no Brasil, ressalvado o disposto no art. 95 da Lei 13.445/2017.